Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE DIVINO DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Segunda Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Nulidade de Registro Público c/c Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos Morais e Materiais PJE no 1000152-65.2021.8.11.0017 movida em desfavor de MARGOUT DE MENEZ PEREIRA, RAFAEL MARTINS DE SOUSA e ROMES DA MOTA SOARES – ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora, no sentido de (a) não seja permitir quaisquer transferências, alienações ou registros que impliquem em ônus e encargos sobre o imóvel; (b) que seja oficiado ao Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT para que seja averbado na matrícula do bem, que este encontra sub-judice; (c) que seja o Autor, liminarmente, reintegrado na posse do referido imóvel.
Anota a agravante, em síntese, que prorrogar a concessão do pedido do Agravante para bloqueio da matrícula de no 17906, como forma de impedir transferências, alienações ou registros que impliquem em ônus e encargos sobre o imóvel, certamente resultará em danos irreparáveis e causará mais prejuízos ao Agravado. Subsidiariamente, requer seja o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT oficiado para que proceda anotação na matrícula do imóvel, informando que este encontra sub-judice, vez que tal pedido foi realizado na exordial e não foi apreciado pelo respeitável Juízo a quo em sua decisão.
Sucinto relato.
O agravante ajuizou ação de anulação de negócio jurídico c.c declaratória de nulidade de registro público c.c reintegração de posse c.c reparação de danos morais e materiais proposta por JOSÉ DIVINO DE SOUSA PEREIRA, em face de MARGOUT DE MENEZ PEREIRA, RAFAEL MARTINS DE SOUSA e ROMES DA MOTA SOARES-ME (IMOBILIÁRIA VILA REAL).
Na origem, alegou que é o verdadeiro proprietário do imóvel objeto da matrícula no 17906 no CRI de São Félix do Araguaia/MT, no entanto, os requeridos Margout e Rafael agiram de má-fé passando-se por donos do imóvel para assim conseguirem realizar a compra e venda com a Imobiliária Vila Real, bem ainda que os requeridos Margout e Rafael foram ao Cartório de Registro de Imóveis e registraram o imóvel como se fosse deles; além disso, teriam enganado também a requerida Imobiliária Vila Real, pois se apresentaram como donos do imóvel, querendo regularizar a situação, já que o requerente não possuía a escritura definitiva.
Alega que os requeridos Rafael e Margout moravam com o requerente no referido imóvel, todavia, quando retornou para casa depois do tratamento de câncer eles o expulsaram. Anota ainda, que eles estão com a posse injusta do imóvel, tendo até mesmo alugado para um terceiro, impossibilitando assim a posse do ora autor.
Registra a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300, do CPC, vez que comprou o lote em 2002 e construiu o prédio que hoje se encontra erguido; que anos atrás administrou um supermercado e uma casa de materiais para construção em seu prédio, bem ainda a necessidade de se resguardar o seu direito que ficará sujeito à perda definitiva do imóvel, bem como de eventuais terceiros de boa-fé, para que não haja celebrações de negócios jurídicos envolvendo a área sem que as partes tenham ciência da litigiosidade do imóvel.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre dizer que a pretensão deduzida neste recurso encontra permissivo de conhecimento nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, entende-se que, nesta fase, existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma em parte da decisão interlocutória recorrida.
Ainda que dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de determinar o bloqueio da referida matrícula. Como sabido o bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.
Todavia, por cautela, em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, se mostra razoável a averbação da existência da presente demanda, na matrícula no respectivo cartório, visando resguardar interesse de terceiros que podem não ter ciência do litígio, bem como assegurar a efetividade do provimento jurisdicional de mérito.
Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73, que dispõe: “No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: 21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar a expedição de ofício ao Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, apenas para fazer constar as margens da matrícula n.17906, a existência de ação judicial de Anulação de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Nulidade de Registro Público c/c Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, que tramita junto à 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =